Tribunal: STF
Processo: ARE 1326217
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    J.T.R. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Terceiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “A matéria em análise está positivada nos artigos 621 a 627 do Código de Processo Penal, sendo cediço que a Revisão Criminal não é o meio próprio para reexame de questões já analisadas pelo Tribunal de Justiça, ou seja, é inadmissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, ônus não vencido pelo recorrente, não havendo, assim, de sede falar em sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos (inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal). E na petição inicial o requerente faz alusão, somente, às provas produzidas durantes à instrução criminal, NÃO HAVENDO NENHUM FATO NOVO, estando autorizada a conclusão de inexistir qualquer dúvida acerca da acusação que pesa contra JULIANO, a UMA, com base na mesma fundamentação constante do aresto vergastado quanto à possibilidade de valoração do Relatório de Oitiva da vítima; a DUAS, porque o delito pelo qual foi condenado não deixa vestígios por se tratar de ato libidinoso, sendo dispensada a perícia (artigo 167 do Código de Processo Penal); a TRÊS, pois não há de sede falar em ilegitimidade do Ministério Público e/ou extinção da punibilidade pela decadência do direito de queixa ou de representação, porquanto está presente a exceção do artigo 225, §1º, I e §2º do Código Penal, frisando-se que os fatos típicos perduraram até o ano de 2010, quando já estava em vigor a nova redação do Parágrafo Único do citado dispositivo legal dada pela Lei nº 12.015/2009, impondo a aplicação da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal e - a QUATRO, uma vez ser cediço que nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima - mesmo sendo menor - tem especial importância, pois que, em regra, ocorrem às ocultas. E, assim, se uníssona e em conformidade com outras provas inquestionáveis, é apta para embasar a prolação de um decreto condenatório, com a aquietação da pena base no mínimo legal, inexistindo atenuantes e agravantes, decotando-se a incidência do inciso II do artigo 226 do Código Penal, porquanto indemonstradas as hipóteses elencadas no citado texto de lei ao se considerar, em especial, que a prova carreada aos autos não confirma que o requerente exercia autoridade sobre a vítima, conservada a elevação da reprimenda em 1/6 (um sexto) por força da continuidade delitiva.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5°, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente